Tribunal: STF
Processo: RE 606881
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O presente recurso extraordinário foi enviado, em novembro de 2017, a esta Suprema Corte, em substituição ao RE 626.531, que constituiu o paradigma do Tema 649 da Repercussão Geral.
    Com efeito, determinei a substituição do paradigma, tendo em vista que os fatos delituosos que constituíam o objeto daquele recurso já haviam sido atingidos pela prescrição. Eis o teor do decisum:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão prolatada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, nos autos do Habeas Corpus nº 2008.03.00.001673-9, concedeu a ordem para reconhecer a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito e declarar a nulidade dos atos decisórios da ação penal nº 2005.61.81.002929-6, assim como o recebimento da denúncia, e determinou o encaminhamento da ação penal à Justiça do Estado de São Paulo. 
    O Ministério Público Federal, nas razões do recurso extraordinário, sustenta que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao declarar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal ajuizada em virtude de supostos crimes do artigo 10 da Lei nº 9.296/96 e artigo 288 do Código Penal, praticados contra bens e serviços prestados por entes federais, violou o disposto no artigo 109, IV, da Constituição Federal. 
    O Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, em acórdão com a seguinte ementa: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO, POR TERCEIROS, DE COMUNICAÇÕES DE DADOS E TELEMÁTICAS DE SISTEMAS MANTIDOS POR ENTES PÚBLICOS FEDERAIS. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA CONHECER E JULGAR A AÇÃO PENAL AJUIZADA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
    O recorrente interpôs embargos de declaração contra o referido acórdão. Alega, dentre outros pontos, que os crimes imputados ao mesmo estariam prescritos. Aduz que:
    “o embargante foi denunciado pela prática, em tese, do crime de quadrilha – cujo tipo penal fixa pena de 1 a 3 anos (artigo 288, CP) – e do crime de interceptação ilegal – que tem sanção fixada de 2 a 4 anos ( artigo 10, Lei nº 9.296/96). Segundo a exordial acusatória, tais delitos teriam sido praticados até 08/04/2005.
    De acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, ambos os crimes abstratamente possuem um prazo prescricional de 08 anos. Como o TRF da 3ª Região, nos autos do HC nº 2008.03.00.001673-9, reconheceu a incompetência da justiça federal para processar e julgar a ação penal nº 2005.61.81.002929-6 e declarou a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, não há nenhum marco interruptivo da prescrição válido dentre aqueles previstos no artigo 117, do CP.
    Dessa forma, considerando que já passados mais de 08 anos contados da data em que os fatos supostamente teriam sido praticados, operou-se a extinção da punibilidade em 08 de abril de 2013”.
    O Ministério Público Federal, recorrente, opinou favoravelmente à pretensão de extinção da punibilidade do recorrente, em manifestação assim lavrada:
    Por fatos ocorridos entre o ano de 2004 e 08.4.2005, o recorrido foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 288 (quadrilha ou bando, atualmente associação criminosa) do Código Penal e no artigo 10 (interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebra de segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei) da Lei 9.296/1996, perante o Juízo da 5ª Vara Federal Criminal do Estado de São Paulo, que recebeu a denúncia em 15.6.2005.
    Foi impetrado habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual, em 28.10.2008, concedeu ‘a ordem para reconhecer a incompetência da Justiça Federal para julgar o presente feito e declarar a nulidade dos atos decisórios da ação penal nº 2005.61.81.002929-6, inclusive o recebimento da denúncia, determinando o encaminhamento da ação penal à Justiça Estadual do Estado de São Paulo’ (HC nº 2008.03.00.001673-9).
    Dessa decisão, o Ministério Público Federal interpôs este Recurso Extraordinário, sustentando contrariedade ao inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal, afirmando que o serviço de telecomunicações é, sim, de competência da União (inc. XI do art. 21, inc. IV do artigo 22 e inc. XII do art. 48, todos da CF/88), como, também, que o recorrido obteve ilicitamente, informações de bancos de dados da Administração Pública, o que, por decorrência lógica, implica na competência da Justiça Federal (CF, art. 109, IV).
    O Plenário Virtual reconheceu a repercussão geral da questão discutida: Tema 649 – Competência da Justiça Federal para processar e julgar crime de violação de sigilo de informações contidas em bancos de dados de órgãos federais, ainda que os fatos atinjam apenas a esfera jurídica de particulares (acórdão publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 13.5.2013).
    Agora, o recorrido ingressa com embargos de declaração nos quais postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação à Ação penal nº 2005.61.81.002929-6. Diz que ‘foi denunciado pela prática, em tese, do crime de quadrilha – cujo tipo penal fixa pena de 1 a 3 anos (artigo 288, CP) – e do crime de interceptação ilegal – que tem sanção fixada de 2 a 4 anos ( artigo 10, Lei nº 9.296/96). Segundo a exordial acusatória, tais delitos teriam sido praticados até 08/04/2005’ … ‘De acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, ambos os crimes abstratamente possuem um prazo prescricional de 08 anos’.
    Tem razão o embargante com relação à prescrição dos crimes previstos no art. 288 (pena máxima de três anos) do Código Penal e no art. 10 da Lei 9.296/1996 (pena máxima de quatro anos). Em ambos os casos a prescrição em abstrato ocorre em oito anos. Ainda que se considere como marco interruptivo o recebimento da denúncia em 15.6.2005, tem-se o transcurso de mais de oito anos desde aquela data (CP, art. 109, IV). Assim, a prescrição da pretensão punitiva operou-se em 14.06.2013.
    Isso posto, diante da prescrição da pretensão punitiva, o Ministério Público Federal opina pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido, com a consequente prejudicialidade do recurso extraordinário”.
    Assiste razão às partes.
    Deveras, acolhida ou não a pretensão deduzida nas razões do presente Recurso Extraordinário, estará inexoravelmente extinta a punibilidade do recorrido.
    Desse modo, com fulcro no artigo 61, caput, do CPP, c/c art. 3º, II, da Lei 8.038/90 e art. 21, IX do RISTF, declaro extinta a punibilidade dos fatos objeto da ação penal 2005.61.81.002929-6, e julgo PREJUDICADO o presente recurso. 
    Em decorrência do reconhecimento da repercussão geral da questão objeto do apelo extremo pelo Plenário Virtual, consignada no Tema 649 “Competência da Justiça Federal para processar e julgar crime de violação de sigilo de informações contidas em bancos de dados de órgãos federais, ainda que os fatos atinjam apenas a esfera jurídica de particulares”, oficie-se ao Tribunal de origem, para que remeta outro recurso extraordinário de idêntica controvérsia, a fim de substituir o leading case da repercussão geral”.
    Ocorre que, apesar da solicitação deste Relator, no sentido da substituição do Recurso Extraordinário paradigma (RE 626.531), o Tribunal de origem encaminhou o presente feito, que se encontra nas mesmas circunstâncias do anterior. Isto porque o presente recurso foi interposto nos autos da mesma ação penal de origem, que fora atingida pela prescrição.
    Do exposto, diante da extinção da punibilidade dos fatos objeto da ação penal de origem, declaro a perda de objeto do presente Recurso Extraordinário e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito.
    Em decorrência do reconhecimento da repercussão geral da questão objeto do apelo extremo pelo Plenário Virtual, consignada no Tema 649 “Competência da Justiça Federal para processar e julgar crime de violação de sigilo de informações contidas em bancos de dados de órgãos federais, ainda que os fatos atinjam apenas a esfera jurídica de particulares”, oficie-se ao Tribunal de origem, para que remeta outro recurso extraordinário de idêntica controvérsia, e que não tenha sido atingido pela prescrição nem, por outro motivo, tenha perdido seu objeto, a fim de substituir o leading case da repercussão geral.
    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente